Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-52.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703013-52.2018.8.07.0005 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: AURORA DOS SANTOS BARRETO, LEILIA BARRETO, MAGDA LÚCIA BARRETO, JOSÉ MARIA BARRETO, VERA LÚCIA BARRETO DE OLIVEIRA, ILMAR DE JESUS BARRETO DESPACHO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1.074), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Consigno haver agravo em recurso extraordinário (ID 7448578). Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014